Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-17.2016.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005511-17.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Autofalência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (EMBARGADO), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (EMBARGADO), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (EMBARGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGA
DA
OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA.
VÍCIOS INEXISTENTES
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que desproveu Recurso de Apelação e manteve a sentença que declarou encerrado o processo de Recuperação Judicial, ao reconhecer o cumprimento substancial das obrigações previstas no plano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão, obscuridade e erro de premissa no Acórdão quanto ao alegado descumprimento do plano durante o biênio de fiscalização, à ausência de incidência de juros e correção monetária nas parcelas pagas, à existência de valores remanescentes e à possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração
têm
finalidade integrativa, destina-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não
servem
à rediscussão do mérito.

4.
No Acórdão, o Colegiado
enfrentou de forma expressa a tese de descumprimento do plano
e concluiu
pelo cumprimento substancial das obrigações, com adimplemento superior a 97% dos créditos sujeitos.

5.
Registrou-se ainda, no julgado, que i
nadimplementos pontuais ou de reduzida expressão econômica não impedem o encerramento da recuperação judicial,
pois
os saldos remanescentes
podem
er
exigidos por vias executivas próprias.

6.
Explicou-se no
decisum
recorrido que a
convolação em falência exige procedimento próprio, contraditório e apuração do alegado descumprimento
.

7. A decisão é clara, coerente e inteligível.

8. Não há erro de premissa quando o julgado se baseia nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente nas informações do Administrador Judicial e do Ministério Público.

9. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não caracteriza vício sanável por
E
mbargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há omissão, obscuridade ou erro de premissa quando o Acórdão enfrenta expressamente a tese de descumprimento do plano de recuperação judicial e reconhece o cumprimento substancial das obrigações.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no REsp 1.859.763/AM, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 04/05/2021,
DJe
19/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
1005511-17.2016.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Disveco
Ltda
.
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto n
os autos da

Ação de Recuperação Judicial movida por
Ciriema

Truck
Service Ltda
.
– ME
,
Kirst
&
Kirst
Ltda
.
– ME
,
Kirst
Comércio de Pneus Ltda
.
,
e
K.Z. Comércio de Pneus Ltda
.
– EPP
.

A Embargante sustenta omissão
,
obscuridade
e erro de premissa.

Afirma que as Recuperandas
efetuaram apenas
doze pagamentos após a homologação do plano, todos sem incidência de juros moratórios e correção monetária previstos, além de
não

comprovarem
a quitação integral das parcelas vencidas no biênio fiscalizatório, apesar de determinações judiciais nesse sentido.

Aduz
que o Acórdão é obscuro
ao consignar que eventual decretação de falência sem contraditório configura supressão de instância, pois
a Juíza singular
determin
ou
expressamente a prestação de contas
quanto

a
o cumprimento do plano, sob pena de convolação em falência, o que
não foi
observado pelas Recuperandas.

Quanto à premissa
equivocada
,
sustenta
que decorre da aplicação de
precedente do Superior Tribunal de Justiça para afastar a exigência de cumprimento integral das obrigações no período de fiscalização
e

da atribuição
a eventual inadimplência a questões operacionais ou bancárias não relacionadas ao objeto recursal.

Com base nesses
argumentos
, requer o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o
A
córdão e decretada a convolação da recuperação judicial em falência, em razão
do
descumprimento do plano.

Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença e a reabertura da recuperação judicial, com determinação de prestação de contas pelo Administrador Judicial e atualização do crédito quirografário.

Pugna, ainda, pelo
prequestionamento dos dispositivos legais indicados, para fins de eventual interposição de
R
ecursos às instâncias superiores.

Manifestação das Embargadas no Id. 348894398.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026